Tribunal: TJDFT
Processo: 0725289-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725289-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS TELES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de 30% do salário do agravado (proc. no 0708663-83.2018.8.07.0004, ID no 97945204). 2. A agravante alega, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. 4. Destaca que na origem os valores devidos se referem a honorários advocatícios sucumbenciais, os quais também possuem natureza salarial, o que seria suficiente para mitigar a regra da impenhorabilidade consignada na decisão recorrida. 5. Pugna pela antecipação de tutela recursal para deferir a penhora de 10% (dez por cento) do salário do agravado até a satisfação do débito originário e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Sem preparo, diante da isenção legal. 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 9. A demanda originária tem por objeto pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais e o débito atualizado é de R$ 3.612,11, conforme destacado no ID no 94318008, pág. 1 (autos de no 0708663-83.2018.8.07.0004). 10. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 11. O entendimento foi confirmado pela Segunda Seção, matéria que abordei em vários votos anteriores, sempre no sentido de que todas as verbas descritas do art. 833 podem ser flexibilizadas para pagamento de dívidas, respeitando-se a dignidade existencial do devedor (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). 12. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão de medidas dessa natureza. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 14. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a penhora de 10% (dez por cento) do vencimento/salário líquido do devedor, Marcus Vinícius dos Santos Teles, CPF no 010.366.973-63, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor devido (R$ 3.612,11), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 15. Oficie-se ao órgão empregador do agravado, Auto Viação Marechal Ltda. (CSG 4 S/N, Lote 07 e 08, Taguatinga Sul/DF, CEP: 72.035-504), para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária vinculada ao processo originário (ID no 67319956, Agência 4200, Conta Judicial 3900108939404, Banco do Brasil). 16. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. 17. Intime-se o agravado (Curadoria Especial) para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 05 agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO